Tribunal: TJDFT
Processo: 0712743-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
PENAL. TENTATIVA DE FURTO NOTURNO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA FALTA DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso I, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, depois de, agindo durante a madrugada, tentar subtrair bebidas alcoólicas, cigarros e essências de narguilé, arrombando portão de acesso a uma distribuidora de bebidas.
2 Afasta-se a qualificadora de ruptura de obstáculo quando não se produziu perícia técnica de sua ocorrência, tratando-se de crime que deixa vestígios. Não ficou evidenciada a impossibilidade do exame pericial, não realizado por mera omissão da autoridade policial. Inteligência dos artigos 158 e 167 do CPP. Também não foram produzidas outras provas que pudessem supri-la, determinando a reclassificação da conduta para tentativa de furto simples.
3 Apelação provida.